Tribunal: TCU
Processo: 017.874/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9378/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.874/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Mitiyo Nakamura Nakao (XXX.620.788-XX); Gisele Aparecida Batista (XXX.523.868-XX); Heleno Carlos dos Santos (XXX.827.416-XX); Ivanilde Batista da Silva (XXX.375.638-XX); Marcos Gomes Correa Neto (XXX.943.098-XX); Maria Eduarda Martins Peluque (XXX.233.848-XX); Raul Cesar Lima Borges (XXX.411.578-XX); Renan Freitas Fajardo (XXX.081.088-XX); Renata Alves de Oliveira (XXX.524.368-XX); Robson Nobrega Andrade (XXX.489.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.